Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-88.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000572-88.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 421.032.151-68 (EMBARGADO), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (EMBARGANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO REFORMOU SENTENÇA PROCEDENTE – SUPOSTAS OMISSÕES - HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PAGOS POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA

- TEMA 692 DO STJ

-

OMISSÕES CARACTERIZADAS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

“A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.” (STJ, Tema Repetitivo nº 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT))

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
em desfavor do
Aparecido Alves dos Santos
, foi, à unanimidade, provido, reformando a sentença de procedência da ação, cuja ementa restou assim grafada:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE (ART. 273 DO CPC) - AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, COM TRANSITO EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A repetição de ação previdenciária, quando uma delas já transitou em julgado, notadamente sem alteração da situação fática, configura ofensa à coisa julgada.”
(id. 168758165)

O
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

opôs
Embargos de Declaração
que ressalta a possibilidade de omissão no acórdão embargado no que diz respeito à devolução do valor pago a título de adiantamento dos honorários periciais, nos termos do Tema 1.044 do STJ, e aos valores pagos por força de decisão provisória posteriormente revogada, Tema 692 do STJ
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 169324195).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 170749678).

Foi solicitado pela Secretária do juízo de origem a devolução dos autos para regularização do pagamento dos honorários ao
expert
que elaborou o laudo pericial (id. 171829184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Prima facie
, insta registrar que não se vê a possibilidade de atendimento do pedido de devolução dos autos à Comarca de Origem antes do julgamento dos presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível, por esta Instância.

Eventual retificação no feito, a ser realizada pela Secretaria do juízo de origem, poderá ocorrer após o trânsito em julgado, quando os autos retornam à comarca.

Superada a questão prefacial, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

Conforme explicitado no relatório acima, o

Instituto Nacional do Seguro Social
opôs
Embargos de Declaração
, contra

acórdão de Apelação Cível, que, à unanimidade, foi provida, reformando a sentença recorrida id. 168758165).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso por não aplicar as
teses do Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recursos repetitivos, Temas 692 e 1.044,

respectivamente, decidiram sobre o ressarcimento (1) dos valores recebidos pelo Segurado por força de decisão provisória posteriormente revogada e (2) dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária nas ações judiciais.

Consta que a ação de origem foi ajuizada por
Aparecido Alves dos Santos
, Embargado, em desfavor do Instituto Naciona
l do Seguro Social, Embargante, para recebimento de Auxílio-Doença por incapacidade laboral, cujo pedido foi julgado procedente.

A sentença foi objeto de Recurso de Apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, Embargante, sob os argumentos de:

a
) ausência de previsão legal para implantação imediata do benefício em sede de antecipação dos efeitos da tutela; e, b) incidência da coisa julgada, ante a existência da ação no Juizado Especial Federal de Rondonópolis, cujo objeto é o restabelecimento do mesmo benefício pleiteado nesta ação, com trânsito em julgado (Proc. nº 1000026-44.2018.4.01.3602).

O Apelo, à unanimidade, foi provido. Confira trecho do voto:

“No caso em exame, a documentação, juntada após as razões recursais, revela que o
Recorrido intentou ação previdenciária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora Recorrente,

na Justiça Federal de Rondonópolis
, registrada sob o nº 1000026-44.2018.4.01.3602),
no dia 15/09/2016
, com objetivo de ver
restabelecido o Auxílio-Doença, registrado sob nº 605.246.240-3
, cuja duração foi de 24/02/2014 até 30/07/2014, ou para concessão de Aposentadoria por Invalidez, sob a justificativa de continuidade da incapacidade laborativa decorrente da enfermidade de Tendiopatia, cuja sentença acolheu apenas o pedido de restabelecimento do benefício, com
trânsito em julgado no dia 16/05/2018
, conforme certidão acostada ao id. 157082675, pág. 120.

Veja que a
presente ação, ajuizada em 06/06/2016,
é verdadeira repetição daquela que tramitou na Justiça Federal de Rondonópolis
, na medida que o Recorrido busca o reconhecimento da incapacidade para exercício das funções que lhe são habituais, com a finalidade de
restabelecer o Auxílio-Doença, registrado sob nº 605.246.240-3
(id. 143902059).

Nota-se que não houve modificação na situação fática, o que obstaria eventual caracterização de repetição das demandas, notadamente porque as ações foram ajuizadas na mesma época, com as mesmas partes, causa de pedir, sendo apenas o pedido da ação que tramitou na Justiça Federal mais abrangente (restabelecimento do Auxílio-Doença ou concessão de Aposentadoria por Invalidez) que o pedido desta ação (restabelecimento do Auxílio-Doença).

Ora, comprovado que na ação anterior, julgada na Justiça Federal, englobou o estudo da incapacidade laboral da Segurada, Recorrida, relacionada a mesma enfermidade (Tendiopatia), mesmo período e mesmo benefício, impõe-se, portanto, a extinção deste feito, ante o transito em julgado da sentença proferida na justiça Federal.

Conquanto o Recorrente, durante o trâmite do feito, não tenha levantado a hipótese da coisa julgada, até por isso o magistrado singular julgou o mérito da presente ação, o fato é que em sede de apelação trouxe matéria que deve ser conhecida inclusive de ofício, que implica em extinção do feito sem resolução do mérito.

Vale ressaltar que se mostra temeroso aceitar que o trabalhador possa ajuizar demandas judiciais perante órgãos jurisdicionais diversos, alterando apenas a origem de suas
doenças, sem alteração da situação fática.

Nessa linha de raciocínio, a provocação de mais de um órgão jurisdicional para apreciação da mesma situação fática pode gerar a prolação de decisões judiciais conflitantes,
situação para a qual o legislador se preparou e quer evitar, por meio, justamente, dos institutos da litispendência e coisa julgada.

(...)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, para extinguir o presente feito, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ressaltando a isenção a respeito dos encargos da sucumbência, que favorece o Autor, Recorrido, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 129, da Lei nº 8.213/91.”
(id. 168758165)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

O mesmo Tribunal da Cidadania firmou, ainda, por meio do Tema n. 692
(REsp n. 1.401.560/MT)
, o seguinte entendimento:
“a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”
.

Dentro desse contexto, evidencia-se que o acórdão embargado,
ao reformar a sentença que concedeu à parte Autora, Embargado, o benefício previdenciário pleiteado
, olvidou, mencionar sobre a devolução dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária, bem como acerca dos montantes recebidos pela parte sucumbente a título de tutela de urgência.

Logo, os embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, atribuindo-lhes
efeitos infringentes para reconhecer

(1) a obrigação do Autor da ação devolver os valores dos benefícios previdenciários assistenciais recebidos a título de antecipação da tutela revogada, observado a possibilidade de proceder ao desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago (Tema 692/STJ), consoante artigo 115, II, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019; e (2) que as despesas adiantadas pelo INSS, a título de honorários periciais, deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (id. 143902099) (Tema 1.044/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023